Tribunal: CARF
Processo: 10830.720808/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10830.720808/2011-59 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.739 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de julho de 2023 Recorrente
Recorrente
GISELLE APARECIDA MOREIRA PALERMO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEPENDENTES. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Podem configurar como dependentes para fins de dedução na Declaração de
Ajuste Anual aqueles que se enquadrarem nas hipóteses previstas na legislação
de regência.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do próprio
contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus alimentandos
quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Mauricio
Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente Convocado) e João Mauricio
Vital (Presidente). Ausente temporariamente a conselheira Fernanda Melo Leal.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720808/2011-59
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.739 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720808/2011-59

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 32/38) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2010, no qual se apurou: Dedução Indevida com Dependentes e Dedução
Indevida de Despesas Médicas.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 3a Turma da DRJ/BSB em decisão
assim ementada (e-fls. 72/74):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÕES COM DEPENDENTES E COM DESPESAS MÉDICAS
Mantidas as glosas de deduções pleiteadas, visto que o direito à sua dedução
condiciona-se à comprovação mediante documentação hábil e idônea, em conformidade
com a legislação pertinente.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 24/08/2015 (e-fls. 76), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 02/09/2015 (e-fls. 79/80) ratificando as deduções de
dependente e de despesas médicas declaradas e indicando a juntada de documento complementar
com o intuito de contrapor a decisão recorrida.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Sobre a dedução de dependentes, aplica-se o disposto no art. 77 do Decreto
3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos. O valor
individual previsto para o ano calendário 2009 era de R$ 1.730,40, nos termos da Lei 9.250/95,
art. 8o, II, “c”, com redação dada pela Lei 11.482/07.
De acordo com a Notificação de Lançamento, a autoridade lançadora procedeu à
glosa do dependente Rodrigo Moreira Baptista por falta de comprovação (e-fls. 34).
Com base nos documentos juntados à Impugnação, o Colegiado a quo assim
decidiu (e-fls. 73):
A contribuinte traz aos autos cópia da certidão de nascimento de Rodrigo Moreira
Batista, nascido em 23/03/1987, entretanto, não faz prova de que o filho, que tinha mais
de vinte e um anos em 2009, estaria cursando estabelecimento de nível superior ou
escola técnica de segundo grau.
Por esse motivo, será mantida a glosa de dependente por falta de comprovação.
Para suprir a pendência apontada pela primeira instância, a interessada apresenta
em seu Recurso Voluntário um histórico escolar extraído do sítio na internet da UFSCar –
Universidade Federal de São Carlos demonstrando que seu filho era, de fato, estudante de ensino
superior no ano calendário em exame (e-fls. 87/88).
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.739 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720808/2011-59

Uma vez atendidos os requisitos previstos no art. 77, §2o, do RIR/99, deve ser
restabelecida a dedução de R$ 1.730,40 referente a esse dependente.
Quanto às despesas médicas, o art. 80 do RIR/99 restringe a dedução aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte referentes a tratamento próprio, dos dependentes
relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizados em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
No caso em análise, a fiscalização considerou indevida a dedução das despesas
médicas relacionadas na Notificação de Lançamento por se referirem a Rodrigo Moreira
Baptista, para o qual a contribuinte não havia comprovado o vínculo de dependência (e-fls.
35/36).
O Colegiado a quo manteve a infração pelo mesmo motivo (e-fls. 74).
Considerando a fundamentação indicada no lançamento e na decisão recorrida, e
tendo em vista que o dependente Rodrigo Moreira Baptista está sendo restabelecido no presente
julgamento, deve ser também restabelecida a dedução de despesas médicas em litígio de R$
3.363,17.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 123
DF CARF MF
Original